Tribunal: STF
Processo: HC 88733
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. .AÇÃO PENAL. Crime de fraude processual. Homicídio
   doloso praticado dentro de clínica médica. Limpeza do local para
   eliminação de vestígios de sangue. Artifício que tenderia a
   induzir em erro o juiz de ação penal. Fato típico em tese.
   Inexistência de processo civil ou de procedimento administrativo.
   Irrelevância. Ato dirigido a produzir efeito em processo penal,
   ainda que não iniciado. Correspondência ao tipo autônomo previsto
   no § único do art. 347 do Código de Processo Penal. Hipótese
   normativa que não é de causa de aumento de pena. Inteligência do
   texto do art. 347, que contém duas normas. O art. 347 do Código
   Penal contém duas normas autônomas: a do caput, que pune
   artifício tendente a produzir efeitos em processo civil ou
   procedimento administrativo já em curso; e a do parágrafo único,
   que pune ato voltado a produzir efeitos em processo criminal,
   ainda que não iniciado.
2. AÇÃO PENAL. Crime de fraude
   processual penal. Não caracterização. Delito de caráter
   subsidiário. Homicídio doloso praticado dentro de clínica médica.
   Limpeza do local para eliminação de vestígios de sangue. Ato de
   execução que, inserindo-se no iter do delito mais grave de
   ocultação de cadáver (art. 211 do CP), é por este absorvido.
   Imputação de ambos os delitos em concurso. Inadmissibilidade. Bis
   in idem. Exclusão da acusação de fraude na pronúncia. HC
   concedido, por empate na votação, para esse fim. Interpretação
   conjugada dos arts. 211 e 347, § único, do CP. O suposto homicida
   que, para ocultar o cadáver, apaga ou elimina vestígios de sangue,
   não pode ser denunciado pela prática, em concurso, dos crimes de
   fraude processual penal e ocultação de cadáver, senão apenas
   deste, do qual aquele constitui mero ato executório.